Tribunal: STF
Processo: AC 1255
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-27
Data de publicação: 2007-06-27

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA” – DIREITO AMBIENTAL – CRIAÇÃO DE RESERVA EXTRATIVISTA – PROCEDIMENTO DE INSTITUIÇÃO DESSA UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA (LEI Nº 9.985/2000, ART. 22, § 2º E § 3º, C/C O DECRETO Nº 4.340/2002, ART. 5º, “CAPUT”) – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INSTITUIÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE RESERVA EXTRATIVISTA EM ÁREA QUE COMPREENDE TERRAS PÚBLICAS PERTENCENTES A UM ESTADO- -MEMBRO DA FEDERAÇÃO – EXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO FEDERATIVO – INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO – PRECEDENTES – DESAPROPRIAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL – A QUESTÃO DA PRIMAZIA EXPROPRIATÓRIA – POSSIBILIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO, SUJEITO, NO ENTANTO, QUANTO À SUA EFETIVAÇÃO, À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL  (DL Nº 3.365/41, ART. 2º, § 2º) – CONTROLE POLÍTICO, PELO PODER LEGISLATIVO DA UNIÃO, DO ATO EXCEPCIONAL DE EXPROPRIAÇÃO FEDERAL DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ESTADUAL – DOUTRINA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGULAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO, INCLUSIVE COM O RECONHECIMENTO DO DEVER DA UNIÃO FEDERAL DE INDENIZAR O ESTADO-MEMBRO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONFLITO ENTRE A UNIÃO FEDERAL E AS DEMAIS UNIDADES FEDERADA NO EXERCÍCIO, EM TEMA AMBIENTAL, DE SUA COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM – CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE CONFLITO: CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE E CRITÉRIO DA COLABORAÇÃO ENTRE AS PESSOAS POLÍTICAS – RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, EM JUÍZO DE DELIBAÇÃO, DO CARÁTER MAIS ABRANGENTE DO INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA, AINDA, DE SITUAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DECORRENTE DA CONSULTA PÚBLICA CONVOCADA PELO IBAMA – AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS PRESSUPOSTOS DA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA (“FUMUS BONI JURIS”), DE UM LADO, E DA POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO (“PERICULUM IN MORA”), DE OUTRO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – ART. 796 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍNCULO DE ACESSORIEDADE E DE DEPENDÊNCIA DO PROCESSO CAUTELAR EM RELAÇÃO À CAUSA PRINCIPAL – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO CAUTELAR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.